Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica se não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades.

3. A recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do Judiciário e da aceitação das condições de pagamento dos débitos pelos credores para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira.

4. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.

5. Recurso não provido.